Tribunal: STF
Processo: Rcl 65153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por GP Motos Carioca Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ARESP 1.838.474-AGR-ED-AGR), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Conforme demonstraremos adiante, o v. acórdão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, o qual veiculava questão constitucional aflorada no próprio Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do seu recurso especial.



    Consistiu a referida questão constitucional na violação aos artigos 93, IX, e 105, III, “a”, da Constituição Federal, na medida em que o STJ descurou do seu papel constitucional de guardião da integridade da legislação infraconstitucional, assim como deixou de apresentar fundamentação concreta e idônea, ainda que sucinta, quando do enfrentamento da tese de negativa de prestação jurisdicional (art.s 489 e 1.022, II, do CPC) articulada pela ora reclamante no recurso especial. 



    [...]



    Em outras palavras, valendo-se de ampliação manifestamente indevida da compreensão firmada no Tema 339, investiu-se o Superior Tribunal de Justiça na qualidade de instância revisora da adequação das suas próprias decisões à Constituição Federal. 



    [...]



    O recurso especial, cujo julgamento ensejou o recurso extraordinário, tratou, entre outros temas, da omissão contida em v. acórdão exarado pelo E. TRF da 2ª. Região, que ao julgar o tema do redirecionamento de uma execução fiscal em desfavor da ora reclamante, fixando o termo a quo de contagem do prazo prescricional, deixou de considerar um fato provado nos autos, de que a União, então exequente, havia requerido esse redirecionamento, nos próprios autos, mais de 9 (nove) anos antes da citação da reclamada e se quedado inerte diante da omissão do juízo quanto a este requerimento. 



    [...]



    Observe-se que, enquanto os aclaratórios tratavam de omissão qualificada – fato relevante decotado da construção da tessitura fática – o v. acórdão fala de impossibilidade de revolvimento dos fatos estabelecidos na decisão recorrida com aplicação da súmula 7, em absoluta violação ao princípio da congruência. 



    [...]



    Interposto agravo interno da r. decisão acima colacionada, a Egrégia Corte Especial, em julgamento virtual, negou-lhe provimento em decisão cuja ementa transcrevemos: 



    [...]



    Com efeito, esgotada a instância e sem que haja o trânsito em julgado, não restou outra alternativa à reclamante, senão a interposição desta reclamação, para que o Supremo Tribunal Federal possa aferir a adequação do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o que decidido no âmbito da apreciação do Tema 339.



    [...]



    A compreensão da decisão exarada na apreciação do tema não chancela, evidentemente, a prolação de decisões absolutamente carentes de fundamentação nem representa um ‘cheque em branco’ à prolação de decisões em desajuste com o modelo implementado no artigo 489 do CPC. 



    No caso vertente, pela simples leitura dos termos da decisão impugnada pelo recurso extraordinário, é possível constatar que ela sequer alude a qualquer elemento distintivo concreto do caso examinado, sendo dotada de flagrante generalismo. 



    Data venia, o v. acórdão apresenta fundamentação a ser aplicada, de forma indistinta, a qualquer caso.



    [...]



    Em verdade, o provimento abriga a tão decantada e criticada fórmula padronizada de decidir: apresenta-se o entendimento que predomina no âmbito daquele órgão julgador, deixando-se, todavia, de apresentar os fatos e fundamentos concretos que particularizam o caso e demonstram a necessidade de aplicação deste entendimento.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentada no Tema 339 do STF, determinando-se, por consequência, a remessa do recurso a esta Corte Suprema para julgamento” (eDoc. 1, fl. 23). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    O art.'93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita: 



    [...]



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    Com efeito, verificada a ocorrência de prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. ” 



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual foi negado provimento (eDoc. 3, fls. 100/109). Irresignada, a parte ora Reclamante, opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados (eDoc. 4). 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente